Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705318-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORTON CAVALCANTI OLIVEIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de falta de combate aos fundamentos da sentença, princípio da dialeticidade, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 45123378, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator